Tribunal: TJDFT
Processo: 0753209-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
I. Se as matérias suscitadas pela parte embargante não integram o objeto cognitivo dos primeiros embargos de declaração, descabe cogitar de omissão no acórdão respectivo.
II. A reiteração de embargos de declaração só tem cabimento em face de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão relativo ao recurso anterior da mesma natureza.
III. Recurso desprovido.